Tribunal: TJMT
Processo: 0007060-06.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007060-06.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALUISIO RAMOS DA LUZ - CPF: 021.829.041-15 (APELADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), ANANIAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 048.802.001-82 (APELADO), ATAIDE ARISTALCO DUARTE - CPF: 046.122.051-20 (APELADO), EUCLIDES LEMES - CPF: 041.609.591-72 (APELADO), JOELCIO GARCIA DUARTE - CPF: 053.026.921-04 (APELADO), LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 328.184.401-49 (APELADO), LIBERATO FELIX DA SILVA - CPF: 006.600.191-91 (APELADO), OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 062.296.701-00 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXECUÇÃO. CÁLCULO HOMOLOGADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FÉ PÚBLICA DO ÓRGÃO TÉCNICO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial na execução de título oriundo de ação de revisão de aposentadoria, com a consequente expedição de precatório e extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve cumprimento da determinação judicial de realização de liquidação por arbitramento;
(ii) se os cálculos homologados pelo Juízo de origem observaram os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis;

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento foi regularmente realizada, em conformidade com decisão proferida em agravo de instrumento, por meio de atuação da Contadoria Judicial, que observou os critérios fixados no título executivo e os parâmetros normativos, como o Tema 810 do STF, a Resolução CNJ n. 303/2009 e a EC n. 113/2021.
4. A alegação de excesso de execução foi desacompanhada de documentação idônea, limitando-se a planilhas genéricas, sem prova dos pagamentos apontados, não afastando a presunção de legitimidade do cálculo elaborado pelo órgão técnico oficial.

5. Inexistente prova de ilegalidade, erro material ou violação ao título judicial, deve ser mantida a sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos termos do art. 510 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A liquidação por arbitramento realizada por órgão técnico judicial, nos termos da decisão transitada em julgado, prevalece quando impugnação não demonstra erro material ou excesso de execução.

2. Cabe à parte executada o ônus de demonstrar, de forma técnica e precisa, a existência de valores pagos que não teriam sido deduzidos, sob pena de manutenção da presunção de legitimidade dos cálculos oficiais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 510, 525 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, AI no 1007392-98.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão de Proventos de Aposentadoria, em fase de execução de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando-se o montante da condenação em R$ 6.064.670,42 (seis milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), com a consequente determinação de expedição de precatório em favor dos Exequentes e, por conseguinte, julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante alega que, na hipótese, a liquidação por arbitramento não ocorreu conforme determinado por este Tribunal, inexistindo, portanto, título líquido, o que pode resultar em recebimento em duplicidade, como, inclusive, pontuado em Parecer Técnico apresentado pela Contadoria Municipal, o qual ressalta a ocorrência de pagamentos a título de gratificação excepcional de produtividade.

Pontua que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo não levaram em consideração os valores já adimplidos, o que resultou em uma diferença de R$ 1.308.257,06 (um milhão, trezentos e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), acarretando prejuízo ao ente municipal, que estaria, assim, compelido ao pagamento em duplicidade.

Enfatiza que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial resultaram em valor exorbitante de R$ 6.064.670,42 (seis milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), enquanto os valores apurados pela Contadoria Municipal importam em R$ 4.756.413,36 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e trinta e seis centavos), o que demonstra expressiva divergência, atribuída, segundo sustenta, à desconsideração de normas e entendimentos aplicáveis, como o Tema n. 810 do STF, a Resolução n. 303/2009 do CNJ e a Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como à não dedução de valores que já teriam sido pagos aos Apelados.

Argumenta que a ausência de liquidação por arbitramento impediu a devida apuração da pontuação dos servidores beneficiários para fins de cálculo da gratificação excepcional de produtividade, nos termos da Lei Municipal n. 4.142/2001, a qual estabelece fórmula específica de cálculo.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam acolhidos os cálculos elaborados pela Contadoria Municipal, com a observância da necessidade de liquidação por arbitramento e a dedução dos valores já pagos aos Apelados.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 295457384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 298116393).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão de Proventos de Aposentadoria, em fase de execução de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando-se o montante da condenação em R$ 6.064.670,42 (seis milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), com a consequente determinação de expedição de precatório em favor dos Exequentes e, por conseguinte, julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Aluísio Ramos da Luz, Ananias Vieira da Silva, Osvaldo Goncalves de Araújo, Liberato Felix da Silva, Laelco de Almeida Pereira, Joelcio Garcia Duarte, Euclides Lemes e Ataíde Aristalco Duarte, em 17/02/2009, ajuizaram a presente ação, objetivando, em síntese, à atualização dos proventos de suas aposentadorias, bem como à condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças decorrentes da alegada ausência de reajuste dos referidos proventos a partir do ano de 2005, inclusive no tocante à gratificação excepcional de produtividade.

Na data de 04/02/2012, após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de mérito, por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho parcialmente o pedido, determinando ao Requerido que cumpra a Lei Municipal n. 3.3314/94, com a redação da Lei Municipal n. 4.142/2001, para que seja efetuada a correção da Gratificação Excepcional de Produtividade em favor do Requerente, de acordo com a UFPM para o ano de 2008, com implementação imediata, atualizada de acordo com as subsequentes alterações que ocorrerem na Unidade Padrão Fiscal do Município de Cuiabá – UFPM, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), revogando parcialmente a decisão de fls. 190.

E condeno o Requerido no pagamento das diferenças havidas pela não atualização da mencionada gratificação de produtividade, excluindo-se o período atingido pela prescrição quinquenal,
a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se a pontuação mínima e máxima exigida para as várias categorias que compõem a carreira de
Agente de Fiscalização
, conforme estipulado em lei específica, com os acréscimos legais.

Condeno ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ (cinco mil reais). [...]”.

Contra referido
decisum
, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação (autos n. 60558/2015), distribuído à Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo e retificou parcialmente a sentença, exclusivamente para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, fixando-a na proporção de 50% para cada parte, com autorização para compensação da verba honorária. (id. 295456367, p. 169).

Com o trânsito em julgado do acórdão em 17/10/2016 (id. 295456367, p. 174), teve início a fase de execução de sentença, conforme consta no id. 295456367, p. 176.

Verifica-se dos autos que o Município de Cuiabá apresentou impugnação à execução, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem. Em face dessa decisão, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 295456369, p. 55/77), postulando a realização da liquidação por arbitramento.

O recurso foi apreciado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador convocado Gilberto Lopes Bussiki, que, à unanimidade, deu-lhe provimento, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA – RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
– COMPLEXIDADE - DETERMINAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA E ACÓRDÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento”. (N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019). (id. 295456370, p. 7).

Em cumprimento à determinação de retorno dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento da execução mediante liquidação do julgado por arbitramento, o Juízo de Primeiro Grau deliberou pela necessidade de nomeação de perito para a elaboração da respectiva perícia contábil. Para tanto, determinou, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, a intimação das partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentassem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que entendessem pertinentes à adequada instrução da fase de liquidação. (id. 295456384).

Posteriormente, com o retorno dos autos da Contadoria Judicial, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados.

A parte exequente anuiu aos valores apurados, enquanto o executado manifestou discordância, ao argumento de que a Contadoria teria desconsiderado parâmetros fixados pelo Tema n. 810 do STF, pela Resolução n. 303/2009 do CNJ e pela Emenda Constitucional n. 113/2021. Alegou, ainda, que os cálculos elaborados não teriam promovido, de forma adequada, a dedução dos valores já pagos aos exequentes.

Diante da impugnação apresentada pelo Município, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que prestasse esclarecimentos sobre as alegações formuladas. Em resposta, o setor técnico certificou:

“Certifico a devolução dos presentes autos com o devido respeito e acatamento em cumprimento ao determinado em decisão de id: 162264777 manifestando-se acerca do cálculo de id: 155044222 impugnado pelo executado em alegado pelo executado em id: 156559789. Em manifestação de id: 156559789 o executado alega que esta contadoria desconsiderou o Tema 810 STF, Resolução 303/2009 do CNJ e Emenda Constitucional 113. Excelência em reanálise aos mesmos verifica-se que esta contadoria atualizou o cálculo homologado em decisão de id: 66451216 – página 55 bem como elaborou o cálculo nos termos dos Temas 810 STF, 905 STJ e Emenda Constitucional 113, assim esta contadoria RATIFICA-SE o cálculo de id: 155044222.

No mais, esta contadoria coloca-se inteiramente a disposição de Vossa Excelência para demais informações e cumprimento de novas determinações.

A propósito, é esse o teor da manifestação técnica que acompanha o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (id. 295457352):

O ponto central a ser enfrentado no presente recurso consiste em verificar a regularidade da liquidação de sentença realizada nos autos de execução, especialmente quanto à observância da modalidade por arbitramento, previamente determinada por este Tribunal, e à adequação dos cálculos homologados pelo Juízo de origem.

O Município de Cuiabá sustenta que a liquidação por arbitramento não foi devidamente realizada, contrariando o que fora expressamente determinado no acórdão proferido no Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Alega, ainda, que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial desconsideraram parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, a exemplo do Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal, da Resolução n. 303/2009 do Conselho Nacional de Justiça e da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Aduz, por fim, que os referidos cálculos não contemplaram a dedução de valores que, segundo afirma, já teriam sido pagos aos Exequentes, o que, em seu entender, ensejaria pagamento em duplicidade e comprometimento da higidez do título executivo.

No entanto, em que pese as razões recursais deduzidas, a pretensão do Apelante não merece prosperar.

Conforme se observa dos autos, houve regular observância da determinação emanada deste Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora Apelante.

Com efeito, foi devidamente procedida a liquidação por arbitramento, bem como foram rigorosamente observados os parâmetros estabelecidos pelo Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal, pela Resolução n. 303/2009 do Conselho Nacional de Justiça e pela Emenda Constitucional n. 113/2021, afastando-se, assim, qualquer alegação de descumprimento de determinação judicial ou de inobservância das diretrizes legais e jurisprudenciais pertinentes ao caso.

No que se refere à alegação de que os cálculos não contemplaram a dedução de valores supostamente já pagos aos Exequentes, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação efetiva desses pagamentos a que se refere.

A simples juntada de planilha desacompanhada de documentos comprobatórios ou de qualquer especificação quanto à origem e à natureza dos valores que entende já pagos, mostra-se manifestamente insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo dotado de fé pública.

A propósito, é consabido que a alegação de excesso de execução exige impugnação específica, na qual se aponte, com precisão, o valor que se reputa indevido e as razões pelas quais se diverge dos valores constantes do cálculo homologado.

No caso em apreço, o Município limitou-se a apresentar objeções genéricas e documentos inconclusivos, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia de demonstrar, de forma técnica e objetiva, qualquer incorreção nos valores apurados.

Como é cediço, cabe ao Magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, valer-se dos meios necessários à formação de sua convicção, podendo, inclusive, solicitar ao Contador Judicial a elaboração de cálculos que reflitam os critérios estabelecidos no título executivo.

Na hipótese, o Juízo de origem, em cumprimento à determinação desta Corte quanto à adoção da liquidação por arbitramento, requisitou a atuação do órgão técnico oficial, imparcial e especializado, com o objetivo de aferir, com precisão, os valores devidos na fase executiva.

Assim, inexistindo prova inequívoca de erro material, ilegalidade ou violação ao comando judicial transitado em julgado, impõe-se a manutenção da sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, os quais refletem, com fidelidade, os parâmetros definidos no título executivo, não se evidenciando qualquer vício que justifique a desconstituição ou a revisão dos valores apurados.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025